Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-76.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700546-76.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE ARAUJO OTAVIANO AGRAVADO: ESPÓLIO DE GERALDO DORNELAS DE SOUSA ESPOLIO DE MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIMONE ARAUJO OTAVIANO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715936-82.2019.8.07.0003, determinou o prosseguimento do feito com a expedição do mandado de imissão da exequente, ora agravada, na posse do imóvel objeto da lide Os autos vieram distribuídos a esta relatoria. Analisando os autos de origem, em especial o acórdão constante do ID 43844409, constata-se o julgamento de apelação na fase de conhecimento pela Terceira Turma Cível deste Tribunal. Além disso, percebe-se que já existe Agravo de Instrumento recebido pela Terceira Turma, com matéria similar a do presente recurso (ID 67789969 da origem). Assim dispõe o Regimento Interno deste TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 3o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Nessa linha, tenho que a Terceira Turma Cível se encontra preventa. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, 15 de abril de 2021 17:54:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador